Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005314-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DANO PELO CONSUMIDOR À CONCESSIONÁRIA – IRRELEVÂNCIA À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DA SEGURADORA À AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA – INEFICÁCIA DA CONDUTA DO BENEFICIÁRIO À EXTINÇÃO DE DIREITOS DA SUB-ROGADA – EMPRESA/RÉ CONCESSIONÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO ADMINISTRATIVO ÍNSITO À ATIVIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA – QUEDA DA ENERGIA ELÉTRICA COMO CAUSA DA QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS E DA PERDA DE ITENS DE MERCADORIA COMO CARNES E LATICÍNIOS – LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECUSO DESPROVIDO. 1. Havendo sub-rogação de direitos do beneficiário à Seguradora, conforme art. 786 do CC, a ausência de prévia comunicação administrativa do dano à Concessionária (art. 203 da RN 414/10 da ANEEL) não obstará o direito adquirido pela sub-rogada de reaver, em ação regressiva, o valor da indenização pago aos segurados, pois são ineficazes os atos do beneficiário que possam diminuir ou extinguir os direitos adquiridos pela Seguradora (§2o). 2. Mesmo tendo a Concessionária ao seu dispor amplo aparato tecnológico e mecanismos técnicos que lhe possibilitariam provar suas objeções, mas preferindo ficar na cômoda posição contemplativa, deixando de produzir qualquer mínima contraprova nos autos, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa à míngua da realização de prova pericial, eis que, além da faculdade de que dispõe o juiz de deferir apenas as aprovas realmente necessárias à plena cognição e ao juste desate da liça, o julgamento se mostra assentado na plena e satisfatória demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade da Concessionária. 3. Se a Seguradora junta laudos periciais confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas respectivas residências, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005314-37.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1005314-37.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. julgou procedente o pedido autoral para

condenar a ré/Energisa ao pagamento de R$ 8.651,35, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data de ajuizamento da ação, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora a um de seus segurados em razão da queima/danificação de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à Concessionária/ré, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 18% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC (
cf. Id. no 71913003 - Pág. 9).

A ré/apelante alega que “
os documentos apresentados e contestados, são unilaterais, portanto, sem valor probatório
”, além de estarem inelegíveis, e que a não realização da perícia técnica solicitada teria cerceado o seu direito de defesa, vez que “
não teve a chance de verificar os equipamentos
”.

Aduz que, como não há prova do nexo causal entre a sua conduta (comissiva
ou omissiva) e os danos experimentos pela cliente da Seguradora/apelada, descabe a sua condenação a qualquer título que seja.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, seja de pronto afastada a condenação que lhe foi imposta e, em consequência, julgado improcedente o pedido da autora, com reversão da sucumbência (cf. Id. no 71913013 - Pág. 19).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 71913018).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas pelos litigantes, nos termos do art. 370 do CPC, e considerando que os autos estão bem instruídos para o deslinde do feito, passo ao julgamento do mérito recursal.

A apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. ajuizou ação de ressarcimento contra a apelante ENERGISA cobiçando a recuperação de
R$ 8.651,35 pagos a um de seus segurados/beneficiários, detentor da apólice n.o 6190 180 0001472571, que além de ter seu transformador queimado, perdeu inúmeras carnes e laticínios de seu comércio, em decorrência de queda brusca da energia elétrica, pretendendo o ressarcimento, no limite da apólice, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

Conforme
já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – QUARTA TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - TRANSPORTE MARÍTIMO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. A relação entre a segurada e a transportadora é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a transportadora, aplicando-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83 desta Corte. II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1202756/RJ - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 14/12/2010 - DJe 17/02/2011)

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC. 3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ – Julgado em 02/02/2010 - DJe 22/02/2010)

Tratando-se da sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil, e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, inclusive para que restasse constituído o legítimo interesse autorizativo do manejo da ação judicial, convém destacar a regra inscrita no §2o (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.”), para que se conclua que, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação do dano pelo consumidor a Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL), com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização, não impedirá ou extinguirá, em prejuízo da Seguradora, o direito de reaver o importe que tenha indenizado ao beneficiário do seguro.

No que tange ao mérito, certo é que, na qualidade de Concessionária da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, CF.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da colocação do serviço no mercado, e, no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia, pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com sobrecarga elétrica despejada sobre os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, tais equipamento foram queimados/danificados, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foram os consumidores/segurados que deram causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica das cidades, ou até mesmo da falta de energia na localidade, a ENERGISA preferiu permanecer na cômoda posição de nada positivar nos autos.

Em contrapartida, a Seguradora/apelada juntou aos autos os laudos e notas fiscais produzidos pela beneficiária V A Comercio de Produtos Alimentícios Ltda. (cf. Id. no 71911491 - Pág. 12 a Id. no 71911491 - Pág. 42), os quais chegaram à mesma conclusão, de que o transformador queimado e a perda das carnes e laticínios derivaram da queda brusca da energia elétrica, inclusive atestam a real dimensão da perca dos produtos.

Portanto, apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto aos valores pagos, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à lide, produzidos por profissionais habilitados, tenho que aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
; em consequência, majoro os honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021